Tribunal: STF
Processo: ARE 1489984
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-02-22
Data de publicação: 2025-02-22

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. USO DE FAIXA DE DOMÍNIO. COBRANÇA. INCONSTITUCIONALIDADE. ADI 3763. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO PELA RECORRIDA PROVIDO QUE PREENCHEU TODOS OS PRESSUPOSTOS RECURSAIS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    I. CASO EM EXAME



    1. Trata-se de agravo regimental interposto em face de decisão monocrática que deu provimento ao apelo extremo interposto pela ora Agravada para assentar, nos termos da ADI 3.763, a impossibilidade de cobrança de remuneração de concessionária de energia elétrica em razão de utilização de faixa de domínio de rodovias estaduais.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    2. A questão em discussão consiste em saber se é aplicável ou não, ao caso concreto, a orientação firmada na ADI 3.763, considerando-se a autorização de tal cobrança pelo art. 11 da Lei 8.987/1995 (Lei Federal) e diante de previsão no contrato de concessão, além da incidência dos óbices das Súmulas 282, 356 e 454, da ausência de ofensa direta à Constituição Federal e da necessidade, na hipótese, de sobrestamento dos autos, tendo em vista a pendência do julgamento dos embargos de divergência no RE 889.095.



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    3. A orientação desta Suprema Corte que prevalece, atualmente, é no sentido de não ser possível a cobrança de preço pela utilização de bem público necessário à prestação de serviço público.



    4. A alegada previsão constante em contrato ou de eventual autorização da cobrança pelo art. 11 da Lei de Concessão não é suficiente para afastar tal entendimento sobre a questão constitucional.



    5. O recurso extraordinário interposto pela parte Recorrida, o qual foi provido, preencheu todos os pressupostos de admissibilidade recursal.



    6. Incabível recurso para questionar decisão interlocutória sobre o sobrestamento do feito ou levantamento da suspensão do processo para a retomada do seu julgamento.



    IV - DISPOSITIVO



    7. Agravo regimental a que se nega provimento.